Tribunal: STF
Processo: ARE 1494996
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DA PARTE ORA AGRAVANTE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Reclamação – Insurgência contra sentença proferida em execução, no âmbito da 3ª Vara da Comarca de Itapetininga – Pretensão ao pagamento de indenização complementar por reformas posteriores, bem como dano moral e acréscimos de juros moratórios – Debates inovadores em relação ao mérito protegido pela coisa julgada – Inexistência de ofensa à autoridade de decisão ou usurpação de competência – Reclamação indeferida.” (Doc. 48, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 58).



    Nas razões do apelo extremo, Maria Escolástica Albuquerque Diniz Pires apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 102, inciso III, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a omissão na condenação referente à aplicação dos juros moratórios poderia ser objeto de reclamação. Salienta que, “ao negar a aplicação dos juros moratórios da dívida, a Egrégia 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariou o dispositivo Constitucional do art. 102, inciso III, § 2º” (Doc. 65, p. 6). Afirma que a questão dos juros moratórios “é matéria de ordem pública, acessório da condenação, portanto, pode ser objeto de reclamação, especialmente, como no caso em tela, o V. Exa. Juiz de 1ª Instância, omitiu-se de sua aplicação em despacho que mandou atualizar o débito” (Doc. 65, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso para a “reforma do v. acórdão com o adendo do v. acordão dos embargos de declaração nº 2047854-87.2022.8.26.0000/50000, para mandar aplicar os juros de mora sobre o débito a que a recorrente tem direito a receber no cumprimento de sentença” (Doc. 65, p. 7). 



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a discussão acerca dos juros é inviável “na via estreita que é a Reclamação, pois não houve contrariedade com prévio posicionamento judicial desta Corte” (Doc. 73, p. 4).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a controvérsia relativa à verificação dos pressupostos autorizadores de reclamação ajuizada em outros Tribunais, por se tratar de matéria eminentemente processual, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reclamação. Cabimento. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.462.316-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 20/02/2024, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reclamação dirigida para o Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Ação possessória. Suspensão da execução provisória. Poder geral de cautela. Princípio do juiz natural. Violação. Análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O entendimento da Corte é o de que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 951.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 05/10/2016, destaquei)



    Ressalte-se, ainda que os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (Destaquei)



    Demais disso, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou, in litteris:



    “A Reclamante não demonstrou nenhuma das hipóteses previstas em lei para o deferimento de seu pleito, não havendo nenhum ataque da sentença agora proferida em Primeiro Grau em relação à decisão de Segundo Grau colacionada a fls. 34/44, em que se ratifica a conclusão já adotada pela sentença de Primeiro Grau copiada a fls. 24/33, no processo de conhecimento. 



    O Juízo de Primeiro Grau determinou o pagamento indenizatório correspondente às benfeitorias úteis e necessárias, bem como acessões, com base em laudo pericial realizado à época, após devida atualização de valores, o que está em ampla consonância com o objeto e finalidade dos autos. 



    A realização de posteriores benfeitorias, ‘reformas’, em imóvel sub judice, bem como eventuais danos morais ocasionados pela frustração de acordos posteriormente realizados com a Prefeitura, transbordam o mérito da ação já julgada e chancelada em Segundo Grau, não havendo nesse debate qualquer contradição com o antes decidido.



    Aliás, por sua própria complexidade, seriam tais aspectos passíveis de discussão em nova ação, até mesmo porque inovadores sob o ponto de vista jurídico, decorrentes de expectativa criada após o julgamento definitivo do feito originário. 



    Mesmo raciocínio em relação à fixação de juros indenizatórios ou da mora, dado o cenário em que as obrigações foram suspensas por acordos posteriores: quer a sentença, quer o Acórdão não estipularam tais juros como devidos, nem mesmo seu termo inicial, motivo pelo qual tal omissão da sentença atacada também não confronta com a decisão emanada por este Tribunal. 



    Assim, e dado tal cenário, adequada a perseguição de tais aspectos, trazidos em Reclamação, por meio dos recursos ordinários ou das medidas judiciais ainda cabíveis.”(Doc. 48, p. 5-6, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente